Tribunal: TJSP
Processo: 0004227-97.2019.8.26.0509
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0004227-97.2019.8.26.0509/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado WESLEY
RODRIGO PEREIRA DA SILVA, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004227-97.2019.8.26.0509/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal no 0004227-97.2019.8.26.0509/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Wesley Rodrigo Pereira da Silva
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Araçatuba
Voto no 48.088
O Procurador de Justiça João Antônio Marchi interpôs estes
embargos de declaração (fl. 2), buscando a correção de erro material, consistente na
inversão ocorrida quanto aos nomes constantes do introito do voto (Agravante/Agravado).
É o relatório.
Com a razão o ora embargante, porquanto se verifica erro
material à fl. 56, nos termos mencionados.
Assim, acolhem-se os embargos para que seja corrigida a
inversão, passando a constar o seguinte: “Agravante: Ministério Público/Agravado: Wesley
Rodrigo Pereira da Silva”.
Figueiredo Gonçalves
relator